Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0746050-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELVIN VICTOR DE SOUZA IMPETRANTE: THIAGO TELES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO TELES em favor de KELVIN VICTOR DE SOUZA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, no processo n.o 0754333-12.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 77538424), o impetrante sustenta que a prisão preventiva decretada é ilegal, por ausência de fundamentação concreta e por se apoiar exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios e desprovidos de respaldo probatório. Argumenta que a única substância entorpecente apreendida estava em posse de terceiro, que negou qualquer relação com o paciente, e que o dinheiro encontrado na residência tem origem lícita, conforme comprovado por documentação e testemunho da proprietária do imóvel. Ressalta, ainda, que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, configurando violação de domicílio e, por conseguinte, prova ilícita, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 280). Invoca a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, prevista no art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal, para requerer o reconhecimento da nulidade das provas derivadas da invasão. Requer, liminarmente, que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O impetrante requer a revogação da custódia ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de nulidade absoluta das provas decorrente de violação de domicílio, fragilidade dos indícios de autoria em razão de contradições fáticas e ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Quanto à tese de insuficiência probatória e às divergências entre os depoimentos, sustenta-se que o suposto comprador, Alisson Cortes de Oliveira, negou a prática de transação de drogas, e que o numerário apreendido (cerca de R$ 2.700,00) pertence à proprietária do imóvel, Sra. Ivete Ferreira de Souza, sendo fruto lícito da atividade comercial exercida em seu restaurante. Ainda que se verifiquem versões conflitantes, o habeas corpus é instrumento de cognição sumária, inadequado à produção de provas e ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, atribuição própria da fase de instrução criminal, sob o crivo do contraditório. A análise da credibilidade dos relatos prestados pelos policiais militares — que teriam presenciado o repasse do objeto e do dinheiro, bem como o descarte da substância entorpecente (crack, 0,97g, conforme laudo preliminar) — em confronto com as declarações da testemunha de defesa (o suposto usuário, que nega a compra) e da moradora (que afirma que o dinheiro encontrado, em notas fracionadas, seria proveniente da venda de marmitas), exige exame minucioso das provas, o que se revela inviável nesta sede. Nesse sentido: “(...) 10. O revolvimento de fatos e provas amplo não é comportado pela via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, cabendo precipuamente, ao Tribunal de origem, a análise das teses de mérito invocadas pela defesa nestes autos, tudo o que ainda ocorrerá na instrução processual, em seu tempo, pelo juiz natural da causa. (...).” (STJ, AgRg no RHC n. 211.171/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.) “(...) 5. Nesse contexto, ressaltei que não se mostrava possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação do delito, uma vez que se tratava de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (...).” (STJ, AgRg no HC n. 1.013.055/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) Assim, os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pela apreensão do entorpecente descartado e do dinheiro em espécie encontrado no local para onde o paciente se evadiu, revelam-se suficientes, nesta fase processual, para configurar os indícios de autoria. Eventuais contradições devem ser dirimidas durante a instrução probatória, no juízo de primeiro grau. Quanto à alegação de nulidade absoluta por suposta violação de domicílio — fundamentada no arrombamento do portão e na ausência de mandado judicial —, o ingresso forçado mostra-se justificado diante da existência de razões concretas que caracterizaram o estado de flagrância do crime permanente de tráfico de drogas. O Auto de Prisão em Flagrante (Id 77538426, p. 5-7) evidencia que a incursão policial não se baseou em mera denúncia anônima ou suspeita genérica, mas decorreu da visualização direta e imediata da prática delitiva em via pública. Os agentes, em patrulhamento por quadra conhecida como ponto de tráfico, flagraram o paciente repassando um objeto e recebendo dinheiro. Logo após a transação e o descarte de uma pedra de crack por terceiro envolvido, o paciente — já submetido à monitoração eletrônica por infração anterior na mesma localidade — adentrou rapidamente a residência. A fuga imediata para o interior do imóvel, após a inequívoca percepção do crime em curso, constitui elemento concreto e relevante que, aliado ao contexto fático, autoriza o ingresso forçado com o objetivo de interromper a permanência da conduta delituosa (como a ocultação de drogas ou instrumentos do crime), nos termos da exceção constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Nessa linha: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema n. 280 da Repercussão Geral), é lícito o ingresso forçado em domicílio, ainda que no período noturno e sem mandado judicial, quando fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicarem a ocorrência de flagrante delito, sob pena de responsabilidade do agente público e nulidade dos atos praticados. 2. No caso concreto, foi demonstrada a existência de fundadas razões a justificar a medida, diante da observação direta de entrega de entorpecente e do histórico criminal dos envolvidos, colhidos em diligência policial que monitorava a reiteração da prática de tráfico de drogas, o que configura situação de flagrância apta a excepcionar a inviolabilidade do domicílio. 3. A entrada no imóvel ocorreu em contexto emergencial, incompatível com a obtenção prévia de mandado judicial, e foi precedida de acompanhamento e observações que apontaram, de forma objetiva e concreta, para a ocorrência de crime permanente. 4. As alegações defensivas sobre a posição do policial e a visibilidade da transação exigiriam reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na instância especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 5. A decisão do Tribunal de origem encontra respaldo na jurisprudência do STJ ao reconhecer a tipicidade da conduta nos moldes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, dada a materialidade do delito e a caracterização do tráfico de drogas a partir de conduta objetiva de aquisição e entrega de entorpecentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.899.717/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025. Grifos nossos.) Portanto, a urgência estava caracterizada no momento da intervenção, o que afasta a ilegalidade da prova obtida e, por consequência, a tese de nulidade absoluta. Por fim, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não se apoiando na gravidade abstrata do delito, mas sim no requisito do periculum libertatis, necessário à garantia da ordem pública, evidenciado de forma concreta pela reiteração delitiva do paciente. O paciente foi autuado em flagrante menos de dois meses após ter sido preso anteriormente pelo mesmo crime de tráfico de drogas (em 12/08/2025), ocasião em que passou a cumprir medida cautelar de monitoração eletrônica. Os novos fatos ocorreram novamente na Quadra 29 do Paranoá. O retorno à atividade criminosa, logo após ter sido beneficiado com providência menos gravosa, revela desprezo pela ordem jurídica e pelas decisões judiciais, indicando periculosidade social e conduta reiterada que exige pronta contenção. A reincidência, mesmo sob a vigência de medida cautelar alternativa, comprova a ineficácia de providências menos severas, tornando a segregação cautelar a única medida adequada e proporcional para prevenir nova infração penal e resguardar a ordem pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Confira-se: “(...) o registro de outra ação penal em andamento e a reiteração delitiva durante monitoração eletrônica também evidenciam a periculosidade social do indivíduo e justificam a escolha da cautelar mais severa para prevenir a prática de novos crimes. (...).” (STJ, AgRg no HC n. 974.247/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) “(...) A existência de reiteração delitiva — com duas prisões em flagrante por tráfico de drogas em curto intervalo de tempo e no mesmo endereço — reforça a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. (...).” (Acórdão 2031240, 0730594-10.2025.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Diante do exposto, os argumentos apresentados pelo impetrante não evidenciam, em juízo de cognição sumária, flagrante ilegalidade no constrangimento apontado. Por conseguinte, indefiro o pedido liminar, até o julgamento definitivo deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR